Tribunal: TJES
Processo: 5007061-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007061-51.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANILO SOARES OTONI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007061-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANILO SOARES OTONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Danilo Soares Otoni contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar, fixando novo marco interruptivo para concessão de benefícios futuros na data da última falta praticada (14.08.2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave justifica a interrupção da contagem do prazo para fins de concessão de benefícios executórios, como progressão de regime, remição, entre outros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de falta grave, regularmente apurada por meio de procedimento administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa, acarreta a interrupção do prazo para a concessão de benefícios executórios, conforme dispõe o art. 127 da LEP e o entendimento consolidado do STJ.

A conduta do agravante — incitação de tumulto e desobediência a ordens dos agentes penitenciários — configura falta grave, nos termos do art. 50, I e VI, da LEP, sendo proporcional a fixação de novo marco interruptivo para efeitos de contagem dos prazos de benefícios.

A jurisprudência do STJ e do TJES pacificou o entendimento de que a prática de falta grave reinicia a contagem dos prazos para a obtenção de novos benefícios, à exceção do livramento condicional, indulto e comutação de pena.

A Portaria SEJUS n.º 332-S/2003, mencionada pela defesa, regula a esfera administrativa interna da unidade prisional e não interfere nos efeitos jurídicos da falta grave no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave regularmente apurada interrompe o prazo para a concessão de benefícios na execução penal, impondo a fixação de novo marco interruptivo.

A Portaria SEJUS n.º 332-S/2003 não afasta os efeitos jurídicos previstos na Lei de Execução Penal em razão da prática de falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, I e VI; 57; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.10.2019, DJe 08.10.2019; TJES, EDcl no AgExPe 100190006484, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, 2ª Câmara Criminal, j. 18.12.2019, DJe 09.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007061-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANILO SOARES OTONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
DANILO SOARES OTONI
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, bem como fixou novo marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros na data da última falta praticada.

Em suas razões recursais, a defesa requer a modificação da decisão ora atacada, alegando para tanto, que a interrupção do cálculo da pena foi prejudicial ao apenado.

Observo que o ora agravante respondeu a procedimento administrativo disciplinar porque no dia 14.08.2024, envolveu-se em um princípio de tumulto, incitando os demais internos e desobedecendo os agentes, quando bilhetes, enrolados em plástico, foram jogados na quadra da unidade prisional onde cumpria pena.

Em razão de tais fatos, foi reconhecida administrativamente a prática de falta disciplinar de natureza grave e, após a regular tramitação do procedimento administrativo disciplinar, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, o Juízo da Execução homologou a falta grave, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios, fixando como marco interruptivo o dia 14.08.2024.

Em relação ao pedido defensivo, referente a alteração da data base para progressão de regime e demais benesses, observo que é pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que a prática de falta grave interrompe o prazo para a concessão de benefícios. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. 2. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. 1. Reconhecida a omissão no Acórdão embargado, que olvidou-se em analisar a desclassificação da falta disciplinar imputada ao agravante, sendo imperioso promover a sua integração. 2. Diferente do suscitado pela d. defesa, não houve a descriminalização da conduta tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/06, sendo, tão somente, aplicadas novas modalidades de sanção para o tipo penal. 3. Embora o crime de posse de droga para uso próprio não mais preveja a aplicação da pena privativa de liberdade, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução, acarretando a regressão de regime e a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apesar de não pleiteado pela d. defesa, uma vez que restou demonstrada que a falta cometida é de natureza grave e ante o pedido de absolvição do apenado, em razão da não homologando da infração disciplinar, foi realizada a análise para verificar o preenchimento dos requisitos de autoria e materialidade para a configuração da falta. 5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal AgExPe, 100190006484, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020).

Dessa forma, não há que se falar em superação dos precedentes jurisprudenciais em que se funda o posicionamento adotado neste julgamento.

Ora, não se constata divergência interpretativa acerca da matéria aqui apreciada. Lembro, a propósito, que os julgados que orientam este posicionamento fiam-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja missão constitucional é fazer a revisão sistêmica e a uniformização do Direito Pátrio.

Embora a linha interpretativa aqui adotada não ostente eficácia vinculante, é inegável que, no atual cenário jurídico de reconhecimento da força dos precedentes emanados das Cortes Superiores, militaria em prejuízo da segurança jurídica decidir de forma diferente à míngua de um contexto fático diferenciador, o que na espécie não se verifica.

No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer:

“
[...] vê-se que a decisão agravada encontra amparo na lei e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, não merecendo nenhuma alteração.

Salienta-se que, como bem lançado pelo Parquet de 1º grau, a Portaria n.º 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, mencionada no presente recurso, diz respeito às sanções disciplinares impostas nos procedimentos administrativos, devendo ser observada pela direção da unidade prisional em âmbito administrativo – nada influindo na consequente fixação de novo marco interruptivo para a contagem do prazo para a concessão da progressão de regime [...]”.

Desse modo, não resta dúvida de que a decisão recorrida está em consonância com o pacífico e reiterado entendimento pretoriano.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.